Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03). PRODUÇÃO DE MUNIÇÃO (ART. 16, § 1o, VI, DA LEI 10.826/03). COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM RESIDÊNCIA (ART. 17, § 1o, DA LEI 10.826/03). PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 20, II, DA LEI 10.826/03 (REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA). CABIMENTO. CONCURSO MATERIAL. INCABÍVEL. CONDUTAS PRATICADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO E COM UNIDADE DE DESÍGNIO. INAPLICABILIDADE DO CONCURSO FORMAL ENTRE PENAS DE ESPÉCIE DIFERENTES (RECLUSÃO E DETENÇÃO). SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. PERDIMENTO DAS ARMAS ADQUIRIDAS LICITAMENTE EM FAVOR DA UNIÃO. DESCABIMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PERÍODO INFERIOR À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
2. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a invasão de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
3. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição (art. 17 da Lei no 10.826/03) é delito de tipo misto alternativo e de perigo abstrato, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública.
4. Nos crimes de ação múltipla, conteúdo variado ou tipo misto alternativo, a prática de dois ou mais verbos nucleares, no mesmo contexto fático, caracteriza crime único e não infrações autônomas.
5. Nos termos do inciso II do art. 20 da Lei no 10.826/03, a pena será aumentada de metade, nos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16, 17 e 18, se o agente for reincidente específico.
6. In casu, considerando-se que as condutas foram praticadas pelo réu em data posterior à entrada em vigor da Lei no 13.964/2019 (que incluiu o art. 20 no Estatuto do Desarmamento) e que o réu ostenta uma condenação criminal pretérita pela prática de crime da mesma natureza, correta a incidência da causa de aumento da reincidência específica.
7. Aplica-se a regra do concurso formal de crimes se as condutas foram praticadas no mesmo contexto fático e com unidade de desígnio, qual seja, o comércio de armas e munições.
8. Inaplicável a regra do concurso formal entre penas de espécies diferentes (reclusão e detenção).
9. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão e detenção, além de ser incabível a soma das reprimendas, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. Tratando-se de réu reincidente, a hipótese impõe o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão superior a 4 anos e o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção (art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o do CP).
10. Considerando-se o quantum de pena fixado (superior a 4 anos), incabível a concessão da benesse da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
11. As armas adquiridas legalmente devem ser restituídas ao réu, pois, nos termos do § 6o do art. 28 do Decreto no 11.615/2023 e do art. 68 do Decreto no 10.030/2019, é facultado ao proprietário, nos casos de cancelamento de registro, a transferência para terceiro, observados os requisitos legais.
12. Nos termos do art. 66, V, “a”, da LEP, “compete ao Juiz da Execução determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução”.
13. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso do segundo apelante conhecido e parcialmente provido. Recurso do terceiro apelante conhecido e desprovido.